Tribunal: CARF
Processo: 10665.720176/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720176/2013-44
ACÓRDÃO
3002-003.594 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDERURGICA GAFANHOTO EIRELI (SIGA REPRESENTACOES E CONSULTORIA
LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 31/05/2009, 30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009,
30/09/2009, 31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009
FALTA DE DECLARAÇÃO/ RECOLHIMENTO DO SALDO DEVEDOR DO IPI
ESCRITURADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO NÃO DECLARADO EM
DCTF. INFORMAÇÃO EM DIPJ
Devem ser lançados de ofício os débitos de IPI, quando não declarados em
DCTF, ainda que informados em DIPJ, eis que tal declaração, a partir do
exercício 1999, possui natureza informativa, ou seja, não constitui confissão
de dívida.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE
A multa de ofício em percentual de 75% decorre de expressa previsão legal
para os casos de infração tributária e deve ser imputada sempre que
inexistente dolo.
SELIC. SÚMULA No 3 do CARF. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.594 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720176/2013-44
2

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de ausência de recolhimento e de declaração de débitos
de IPI em DCTF, relativamente ao ano de 2009, bem como omissão de informações relativas à
apuração de IPI do período de 01/07/2009 a 31/12/2009.
O contribuinte apurou o IPI do período fiscalizado conforme Livro Registro de
Apuração do IPI - RAIPI No 05-2009 (períodos de apuração de maio/2009 a dezembro/2009)
entregue à Fiscalização.
Verificou-se, entretanto, que o contribuinte não recolheu e não declarou em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF ou Declaração de Compensação -
DCOMP quaisquer valores de IPI devidos referentes aos períodos de apuração do ano de 2009.
Questionado sobre isso em Termo de Intimação Fiscal de 19/09/2012, o
contribuinte entregou planilha anexa à correspondência de 03/10/2012, a qual ratifica os valores
dos saldos apresentados no Termo, confirmando não ter declarado os valores do IPI a pagar em
DCTF.
Em decorrência dessa fiscalização, foi lavrado Auto de Infração exigindo o valor do
IPI não declarado, correspondente a R$ 882.075,87, o qual foi acrescido de juros no valor de
R$269.699,94 e multa de R$ 661.556,92 (75%), perfazendo o valor total de crédito de R$
1.813.332,73 (um milhão oitocentos e treze mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e três
centavos).
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação alegando,
preliminarmente, a nulidade do auto de infração por não conter todos os elementos necessários à
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.594 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720176/2013-44
3
sua higidez e certeza, bem como, no mérito, pugnou pelo afastamento da multa de ofício no
patamar de 75% em razão de ter se operado, a seu entender, o instituto da denúncia espontânea
por meio da DIPJ.
Em sede de julgamento, os membros da 8a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de
votos no acórdão no 14-86.063, julgaram improcedente a Impugnação da ora Recorrente, por
preliminarmente entender ser o Auto de Infração plenamente válido, e, no mérito, que não havia
pagamento do IPI tampouco denúncia espontânea apta a afastar a multa de 75% aplicável ao caso.
O acórdão ficou assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2009, 30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009, 30/09/2009,
31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009
IMPUGNAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
TROCA
DE
CORRESPONDÊNCIAS.
Demonstrada a possibilidade de troca do conteúdo da correspondência, relativamente à
ciência do auto de infração, com a de outro contribuinte, considera-se tempestiva a
impugnação de lançamento.
IPI. FALTA DE DECLARAÇÃO E DE RECOLHIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS
FATOS, ENQUADRAMENTO LEGAL E NULIDADE. REGULAMENTO DO IPI DE 2002.
São inconsistentes as alegações de nulidade do lançamento, por ausência ou insuficiência de
descrição dos fatos e do enquadramento legal, quando não se verificam tais omissões no auto
de infração e no termo de verificação fiscal e o teor da impugnação demonstre conhecimento
integral de todos os aspectos da autuação. Não há irregularidade no enquadramento legal
que cita dispositivos do Ripi/2002, relativamente a fatos que ocorreram durante a sua
vigência, nos termos preconizados pelo Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. No âmbito do
processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de sua
inconstitucionalidade.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2009, 30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009, 30/09/2009,
31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009
IPI. APURAÇÃO PELO SUJEITO PASSIVO. DECLARAÇÃO DE VALOR DEVIDO NULO EM DCTF E
FALTA DE RECOLHIMENTO DO VALOR APURADO. HIPÓTESE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não configurado o lançamento por homologação, pela ausência de pagamento antecipado, e
inexistindo declaração do sujeito passivo com efeito de confissão de dívida, é obrigatória a
realização de lançamento de ofício pela autoridade fiscal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA PROPORCIONAL. Tratando-se de hipótese de
lançamento de ofício, cabe a aplicação da multa de proporcional.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.594 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720176/2013-44
4
JUROS DE MORA. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE. É pacífica, nos âmbitos judicial e
administrativo, a legalidade da adoção da Selic como taxa de juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a empresa contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário,
alegando, preliminarmente, que o Auto de Infração é eivado de vício formal por haver, em sua
fundamentação, dispositivos revogados. No mérito, aduz: i) que os valores teriam sido informados
em DIPJ e que teria havido denúncia espontânea; ii) em relação à multa isolada, alegou que
violaria os princípios da proporcionalidade e do não confisco e iii) que a taxa Selic não poderia ser
adotada como taxa de juros de mora.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora

Preliminar: Auto de Infração nulo por vício na fundamentação
Não merece prosperar a alegação da Recorrente acerca de suposto vício na
fundamentação do Auto de Infração recebido. Isso porque, consoante já acostado no presente
processo, os fatos geradores do lançamento ocorreram em 2009, enquanto ainda vigiam as
disposições do Regulamento do IPI de 2002 (Decreto citado), que somente foram revogadas pelo
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI/2010).

De acordo com o art. 144 do CTN, o lançamento não possui qualquer vício:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-
se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Além disso, o Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal descreveram
corretamente as infrações cometidas pela ora Recorrente. Logo, rejeito a preliminar de nulidade
suscitada.

Mérito:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.594 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720176/2013-44
5

O Recurso Voluntário pretende a reforma do acórdão no 14-86.063 - 8a Turma da
DRJ/RPO no que tange ao não pagamento/ omissão de valores a título de IPI.
O caso em tela se resume a decidir se a DIPJ possui natureza jurídica de confissão de
dívida, apta a consagrar o instituto da denúncia espontânea e, assim, afastar a multa isolada de
75%.
Passo a decidir.


Da Denúncia Espontânea

A Denúncia Espontânea está prevista no art. 138 e parágrafo único do CTN:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo
dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

O instituto ora em análise pressupõe a existência de uma infração à legislação
tributária desconhecida do Fisco eis que não iniciado ainda qualquer procedimento para a sua
apuração. Com isso, visa incentivar a regularização fiscal e o incremento da arrecadação.
No caso dos autos, não há que se falar em denunciação de uma infração cometida,
porquanto o instrumento de sua formalização é a DCTF, que sequer poderia ser apresentada, pois
pendia de apuração dos tributos em período ainda não encerrado. Assim, a ausência da
declaração anterior do débito não ocorreu por vontade ou mesmo omissão do contribuinte, mas
sobretudo pela impossibilidade de sua elaboração antes de encerrado o período cujas
informações deveriam ser prestadas.
Neste sentido, aplica-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetida à
sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.149.022), de observância obrigatória por parte deste
Colegiado. Em que seu item “1, evidencia que a denúncia espontânea configura-se após a
realização de uma declaração parcial de débito acompanhada do pagamento integral e
que, posteriormente, é retificada para noticiar a existência de uma diferença a maior, antes de
qualquer procedimento administrativo tendente a apurar a infração.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.594 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720176/2013-44
6

Senão, vejamos a ementa da decisão:

RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX EMENTA PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC.
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do
débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. 2.
Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados
pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda
que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a
declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo
este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de
qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP,
Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008). 4.
Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o
benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu
o recurso especial na origem (fls. 127/138): ‘No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre
o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora,
pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do
disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional’. 6. Consequentemente, merece
reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na
hipótese sub examine. 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Até o ano-calendário 1997, exercício 1998, a declaração de rendimentos da pessoa
jurídica é chamada DIPJ. A partir do ano-calendário 1998, exercício 1999, foi introduzida a DIPJ,
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.594 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720176/2013-44
7
instituída pela IN SRF n° 127, de 30/10/98, que no seu primeiro ano ainda serviu como
instrumento de confissão de dívida, ao lado da DCTF.
A partir do ano-calendário 1999, exercício 2000, a DIPJ deixou de se constituir em
confissão de dívida, que passou a ser feita somente por meio da DCTF, nos termos da Instrução
Normativa SRF n° 14, de 14 de fevereiro de 2000, que informa, in verbis:

Art. 1°. O art. 1°. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:

‘Art 1°. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da declaração de
rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando não quitados nos prazos
estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União.’

Na redação acima transcrita, observe-se a retirada da expressão "e jurídicas",
referindo-se à declaração de rendimentos. Assim, nos termos da IN SRF n° 14/2000, apenas a
declaração de rendimentos da pessoa física e a declaração do ITR é que continuaram como
confissão de dívida, sendo que as pessoas jurídicas passaram a confessar os tributos devidos
apenas na DCTF.
Em consonância com as duas Instruções Normativas acima, até o ano-calendário de
1998 os valores informados como devidos nas declarações de rendimentos das pessoas jurídicas
podiam ser cobrados independentemente de lançamento, já que confessados. Neste sentido é
que o recibo de entrega da declaração de rendimentos, bem como o manual de instrução para
preenchimento que a acompanha, continham referências expressas acerca da confissão de dívida.
Diferentemente, a partir do ano-calendário de 1999, exercício 2000, o recibo da
DIPJ, bem assim o seu manual de instrução para preenchimento, não contêm a informação de que
a DIPJ constitui confissão de dívida. Logo, os valores declarados apenas em DIPJ a partir do ano-
calendário 1999 não podem mais ser cobrados sem que haja o lançamento próprio. A partir
daquele ano somente os valores constantes de DCTF é que podem ser inscritos na Dívida Ativa e
cobrados por meio da execução fiscal própria. É assim a jurisprudência deste E. Conselho
Administrativo:

Ementa: PIS/FATURAMENTO. DIPJ, EXERCÍCIO 1999, ANO-CALENDÁRIO 1998. CONFISSÃO DE
DÍVIDA. DIPJ, EXERCÍCIOS 2000 EM DIANTE. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Os
saldos a pagar de impostos e contribuições informados na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do exercício 2000, ano-calendário 1999,
não mais se constituem em confissão de dívida, carecendo de lançamento de ofício, com
aplicação da multa própria, exceto se os valores estiverem confessados em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Somente até o exercício 1999, ano-calendário
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.594 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720176/2013-44
8
1998, é que as declarações de rendimentos da pessoa jurídica se constituem em meio de
confissão de dívida, ao lado da DCTF. REFIS. VALORES INFORMADOS NA DIPJ DO EXERCÍCIO
2000, ANO-CALENDÁRIO 1999, MAS NÃO DECLARADOS EM DCTF. NÃO INCLUSÃO NO
PARCELAMENTO. Os meios próprios para inclusão de débitos no Programa de Recuperação
Fiscal instituído pela Lei no 9.964, de 10/04/2000, são a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do Exercício 1999, as Declarações de Rendimentos
da Pessoa Jurídica dos exercícios anteriores, as DCTF de todos os períodos e a Declaração
REFIS. Os valores do PIS dos períodos de apuração do ano de 1999, quando apenas
informados na DIPJ do Exercício 2000, mas não confessados por meio de DCTF ou da
Declaração REFIS, não são inclusos nesse parcelamento. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MULTA DE
OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO. EVASÃO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE E DE JUROS DE MORA. A falta de recolhimento do tributo, ou a ausência de
declaração dos débitos à administração tributária, autoriza o lançamento de ofício acrescido
da respectiva multa, nos percentuais fixados na legislação, acompanhado dos juros de mora
respectivos. Recurso negado. (Número da decisão: 203-10651. Turma: Terceira Câmara Seção:
Segundo Conselho de Contribuintes. Nome do relator: Emanuel Carlos Dantas de Assis).

Como se vê, é cabível a exigência da multa por atraso na entrega da DIPJ, visto que
o instituto da denúncia espontânea não alberga a prática de ato puramente formal.
Ademais, em se tratando o caso em tela de período de apuração correspondente ao
exercício de 2009, depreende-se que a DIPJ não pode ser considerada confissão de dívida, motivo
pelo qual não há que se falar em benefícios da denúncia espontânea.
Veja-se também o entendimento sumulado deste CARF:

SÚMULA CARF No. 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado. Súmula
de reprodução obrigatória pelos membros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF).

Tratando-se de hipótese de lançamento de ofício, cabe a aplicação da multa de
proporcional, consoante se extrai da jurisprudência consolidada do CARF:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011 LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. INFORMAÇÃO EM DIPJ Devem ser lançados de
ofício os débitos de IRPJ, quando não declarados em DCTF, ainda que informados em DIPJ, eis
que tal declaração, a partir do exercício 1999, possui natureza informativa, ou seja, não
constitui confissão de dívida. MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE A multa de ofício
em percentual de 75% decorre de expressa previsão legal para os casos de infração tributária
e deve ser imputada sempre que inexistente dolo. (Decisão no: 1301-006.560. Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção. relator: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO).

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.594 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720176/2013-44
9
Em certo trecho da defesa, o próprio contribuinte concorda com a cobrança do
principal, o qual teria sido informado em sua DIPJ, mas questiona a cobrança da multa. Em que
pese o aduzido, a multa de ofício de 75% independe de dolo.
No caso em tela, a multa de ofício se justifica em razão do descumprimento da
obrigação acessória, e seu patamar é 75%. Trata-se de previsão específica da legislação, a qual
prevê expressamente a sua incidência diante da hipótese de inadimplemento tributário.
Por essa razão, o Auto de Infração deve ser mantido incluindo o valor da multa
cominada, no patamar legal de 75%.


A taxa aplicável para correção monetária dos juros do período
A Recorrente entende a aplicação da taxa SELIC para correção de dívidas fiscais é
ilegal e inconstitucional, pois se trata de juros remuneratórios e não compensatórios.
Conforme demonstrado, em não havendo denúncia espontânea, o lançamento de
ofício mostra-se adequado e necessário para a constituição do crédito tributário. A incidência da
multa de ofício é consectário legal do lançamento de ofício.
A Taxa Selic é aplicável para o cálculo dos juros e correção monetária dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei e do posicionamento
do CARF:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ANO-CALENDÁRIO: 2004
DÉBITOS DE IR-FONTE NÃO CONFESSADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRINCIPAL E
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. POSSIBILIDADE.
A partir do ano- calendário de 1999, exercício de 2000, a DIPJ tem natureza meramente
informativa. A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, não é
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado (Súmula
CARF no 92). A DIRF, também, tem caráter meramente informativo de débito. É devido o
lançamento de ofício com respectiva multa punitiva, repressiva, para a constituição do crédito
tributário, quanto aos débitos não confessados em DCTF, mas informados em DIPJ e/ou DIRF
e não pagos antes da ciência do início do procedimento de fiscalização.

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF. A partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4 -
Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Súmula CARF
no 5 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.594 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720176/2013-44
10
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108 -
Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF
no 2).

SÚMULA No 3 do CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

No que toca à alegação de inconstitucionalidade, ao CARF, enquanto tribunal
administrativo, não é permitido se pronunciar acerca de eventual inconstitucionalidade de lei.
Veja-se:
TAXA SELIC. SÚMULAS CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
TRIBUTÁRIA. SÚMULA No 02 DO CARF. Incidem sobre os créditos tributários os encargos
correspondentes a variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC), por expressa previsão legal, sendo que ao CARF não é permitido se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação das Súmulas CARF no 04 e 02.

Conclusão:

Por todo o acima exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 145
DF CARF MF
Original